Tribunal: TJBA
Processo: 0501227-09.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501227-09.2020.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Sidney Neri Rodrigues

Defensora Pública: Manuela Passos

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça: Victor Meira

Procuradora de Justiça: Eny Magalhães

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRIBUNAL DO JÚRI.
ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL E § 2º, DO ART. 2º, DA LEI NO 12.850/2013
. RÉU CONDENADO
A
24 (VINTE E QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
.

CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO APELANTE ASSISTIDO POR DEFENSOR PÚBLICO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.

ARGUIÇÃO DE DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA OS AUTOS.
INCABÍVEL
. OS JURADOS ACOLHERAM UMA DAS TESES COMPROVADA NA INSTRUÇÃO.
OITIVA DE TESTEMUNHA SIGILOSA EXTRAJUDICIAL QUE APONTOU A AUTORIA DOS CRIMES. PROVA IRREPETÍVEL. ART. 155 DO CPP. TESTEMUNHA QUE FALECEU NO DECORRER DO PROCESSO. DECRETO CONDENATÓRIO QUE NÃO SE FUNDAMENTA APENAS EM TESTEMUNHAS “POR OUVIR DIZER”.
SOBERANIA DOS VEREDITOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADA AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

PEDIDO DE REFORMA DA PENA IMPOSTA. ACOLHIMENTO PARCIAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CONDUTA SOCIAL E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. RECÁLCULO DA REPRIMENDA.

APELO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
, REFORMANDO-S
E
PENA QUE PASSA A SER DE
23 (VINTE E TRÊS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501227-09.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante Sidney Neri Rodrigues e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHCER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo defensivo, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.